Tribunal: TJSP
Processo: 2098356-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, E DETEERMINOU O FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE – AUTOR PORTADOR DE TETRAPLEGIA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO HOME CARE – PROBABILIDADE DO DIREITO – RISCO DE DANO IRREPARÁVEL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, E DETEERMINOU O FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE – AUTOR PORTADOR DE TETRAPLEGIA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO HOME CARE – PROBABILIDADE DO DIREITO – RISCO DE DANO IRREPARÁVEL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE ALTERAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO QUE LHE FORA DESFAVORÁVEL – INADMISSIBILIDADE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO